Tribunal: TJDFT
Processo: 0737938-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737938-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: NILEIDE HELENA MONTURIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de pesquisa de endereços de Nileide Helena Monturil por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. O agravante informa que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de intimação da agravada, motivo pelo qual requereu a realização de pesquisas para a localização do endereço dela. Avalia que o indeferimento das pesquisas fere o princípio da efetividade nas execuções e o princípio constitucional da razoável duração do processo. Sustenta que a decisão agravada é contraditória aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e aos princípios da cooperação e da razoabilidade. Alega que há probabilidade de que novos endereços da agravada sejam encontrados diante do tempo decorrido. Argumenta que o indeferimento da realização das pesquisas viola os princípios da efetividade, celeridade, economia processual, adequada prestação jurisdicional e prevalência da satisfação no interesse do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 63864527 e 63864528). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. O art. 524 cumulado com o art. 319 do Código de Processo Civil dispõe ser incumbência do credor indicar o domicílio e a residência do devedor na petição inicial. O art. 319, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o autor poderá requerer ao juiz diligências necessárias para a obtenção de informações acerca do réu, caso não as possua. Essa previsão não retira do autor a responsabilidade de buscar as referidas informações e constitui-se em medida excepcional. É ônus do credor indicar o endereço atualizado do devedor, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização do réu em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar o paradeiro do devedor, o que não foi demonstrado pelo agravante. Os princípios da cooperação, da efetividade, da celeridade, da economia processual, da adequada prestação jurisdicional e da prevalência da satisfação no interesse do credor não podem servir de pretexto para que o agravante transfira a incumbência da procura pelo endereço residencial da agravada ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. A demonstração insuficiente do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa a serem empreendidos pelo agravante, como no caso em exame, impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator